Tribunal: STJ
Processo: 1510179-60.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107529 - SP
(2025/0448199-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO VARGAS LACERDA
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO LUNA DOS SANTOS - SP461616
GUILHERME HARUKI BERGAMASCO - SP461650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação
vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma
de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial é uniformizar a
interpretação da lei federal (interesse coletivo). O direito da parte é
indireto, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou os artigos de lei federal
tidos por violados pertinentes à pretendida absolvição por atipicidade
das condutas, nem relativamente à apontada divergência jurisprudencial.
Além disso, a defesa não promoveu o devido cotejo analítico com a
finalidade de demonstrar situações fáticas semelhantes com soluções
jurídicas diversas.
Documento eletrônico VDA55902227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c683ebe-076f-4cda-9e61-35b99889a227

4. Assim, deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não
cabe ao STJ, em recurso especial, presumir os dispositivos de lei federal
violados.
5. Ademais, a Corte de origem destacou que "o documento seria capaz
de ludibriar as pessoas em geral, sendo, portanto, manifesta a
potencialidade de dano" (fl. 248). Assim, a análise da pretensão de
falsificação grosseira implicaria reexame de fatos e provas, não
permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
6. Da mesma forma, se o réu de fato inseriu sinal identificador falso na
motocicleta, independentemente de se tratar de veículo não emplacado,
estaria caracterizada a hipótese prevista no
do Código Penal.
art. 311
7. Por fim, não cabe o pleito de aplicação do princípio da consunção,
porque o réu somente foi condenado pelo crime de uso de documento
falso. A referência ao
do Código Penal diz respeito apenas à
art. 297
pena cominada.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c683ebe-076f-4cda-9e61-35b99889a227

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107529 - SP
(2025/0448199-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO VARGAS LACERDA
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO LUNA DOS SANTOS - SP461616
GUILHERME HARUKI BERGAMASCO - SP461650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação
vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma
de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial é uniformizar a
interpretação da lei federal (interesse coletivo). O direito da parte é
indireto, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou os artigos de lei federal
tidos por violados pertinentes à pretendida absolvição por atipicidade
das condutas, nem relativamente à apontada divergência jurisprudencial.
Além disso, a defesa não promoveu o devido cotejo analítico com a
finalidade de demonstrar situações fáticas semelhantes com soluções
jurídicas diversas.
Documento eletrônico VDA55902615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: e00db9d3-5d51-4f88-9fd5-7c92a3b54f3e

4. Assim, deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não
cabe ao STJ, em recurso especial, presumir os dispositivos de lei federal
violados.
5. Ademais, a Corte de origem destacou que "o documento seria capaz
de ludibriar as pessoas em geral, sendo, portanto, manifesta a
potencialidade de dano" (fl. 248). Assim, a análise da pretensão de
falsificação grosseira implicaria reexame de fatos e provas, não
permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
6. Da mesma forma, se o réu de fato inseriu sinal identificador falso na
motocicleta, independentemente de se tratar de veículo não emplacado,
estaria caracterizada a hipótese prevista no
do Código Penal.
art. 311
7. Por fim, não cabe o pleito de aplicação do princípio da consunção,
porque o réu somente foi condenado pelo crime de uso de documento
falso. A referência ao
do Código Penal diz respeito apenas à
art. 297
pena cominada.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão da Presidência do
BRUNO VARGAS LACERDA
STJ, que "não conheceu do recurso" (fl. 339).
O agravante alega ser possível identificar inequivocamente os
dispositivos de lei federal tidos por violados. Reitera que "a decisão do tribunal
local viola os arts, 304, 297 e 311, caput, do Código Penal, pois não há qualquer
lesividade sobre os bens jurídicos tutelados pelas normas penais" (349).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar d o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA55902615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: e00db9d3-5d51-4f88-9fd5-7c92a3b54f3e

A decisão ora impugnada foi estabelecida nos seguintes termos (fls. 338-
339):
[...]
Decido.
I. Por meio da análise do recurso de BRUNO VARGAS

LACERDA, verifica-se que incide a porquanto a parte recorrente
deixou de indicar
precisamente os
Súmula n. 284/STF,
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional.Aplicável, por conseguinte, o
enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.Nesse sentido: "A
ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21 -E, V, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Cumpre reiterar a inadmissibilidade da pretensão.
Com efeito, o recurso especial é modalidade recursal restritiva, de
fundamentação vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa
forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.
Registre-se que a principal finalidade do recurso especial é uniformizar a
interpretação da lei federal (interesse coletivo). O direito da parte é indireto,
motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo legal e a
demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão recorrido.
No caso dos autos, o agravante não indicou os artigos de lei federal tidos
por violados pertinentes à pretendida absolvição por atipicidade das condutas, nem
relativamente à apontada divergência jurisprudencial. Além disso, a defesa não
promoveu o devido cotejo analítico com a finalidade de demonstrar situações
fáticas semelhantes com soluções jurídicas diversas.
Documento eletrônico VDA55902615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: e00db9d3-5d51-4f88-9fd5-7c92a3b54f3e

Ademais, a Corte de origem destacou que "o documento seria capaz de
ludibriar as pessoas em geral, sendo, portanto, manifesta a potencialidade de
dano." (fl. 248). Assim, a análise da pretensão de falsificação grosseira implicaria
reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
Da mesma forma, se o réu de fato inseriu sinal identificador falso na
motocicleta, independentemente de se tratar de veículo não emplacado, estaria
caracterizada a hipótese prevista no
do Código Penal.
art. 311
Por fim, não cabe o pleito de aplicação do princípio da consunção,
porque o réu somente foi condenado pelo crime de uso de documento falso. A
referência ao
do Código Penal diz respeito apenas à pena cominada.
art. 297
Assim, deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não
cabe ao STJ, em recurso especial, presumir os dispositivos de lei federal violados.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: e00db9d3-5d51-4f88-9fd5-7c92a3b54f3e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0448199-4
AREsp 3.107.529 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15101796020238260050 2024000162
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO VARGAS LACERDA
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO LUNA DOS SANTOS - SP461616
GUILHERME HARUKI BERGAMASCO - SP461650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO VARGAS LACERDA
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO LUNA DOS SANTOS - SP461616
GUILHERME HARUKI BERGAMASCO - SP461650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485221506803854@
2025/0448199-4 - AREsp 3107529 Petição : 2025/0123624-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:21
Código de Controle do Documento: 0817F477-839C-4630-89A7-7B3BAEEB6250